Tribunal: TJSP
Processo: 2116031-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE DESBLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS AGRAVANTES – PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO – Na hipótese sob julgamento, a anterior determinação de realização de bloqueios de transferência dos veículos penhorados é medida bastante para garantir a execução e, por isso, os bloqueios de circulação devem ser

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE DESBLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS AGRAVANTES – PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO – Na hipótese sob julgamento, a anterior determinação de realização de bloqueios de transferência dos veículos penhorados é medida bastante para garantir a execução e, por isso, os bloqueios de circulação devem ser levantados - Recurso provido.